Tribunal: TJMT
Processo: 1061239-36.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061239-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EURICO PARREIRAS MOREIRA - CPF: 947.335.971-34 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (RECORRENTE), JOSE JAIRO DA SILVA - CPF: 638.402.272-91 (RECORRENTE), MARCELO LIMA HOFF - CPF: 805.877.981-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1061239-36.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1061239-36.2022.8.11.0001

Embargantes:

Eurico Parreiras Moreira e Fabio dos Santos Leite.

Embargado:

Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM
– POLICIAL MILITAR –
REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1061239-36.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1061239-36.2022.8.11.0001

Embargantes:

Eurico Parreiras Moreira e Fabio dos Santos Leite.

Embargado:

Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Eurico Parreiras Moreira e Fabio dos Santos Leite.

Ação:
Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

176067262

)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há parâmetro a ser estabelecido quanto ao decidido no Tema 942 em relação aos militares.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176067263
)
:
os recorrentes ora embargantes, requerem a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Defendem que não há impedimento ou restrição de aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 942 aos policiais militares.

Acórdão (Id.

183935675

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.

184326687
):
assegura que o acórdão incorreu em contradição
em relação a previsão legal e jurisprudência atual, tendo em vis que
não há impedimento ou restrição de aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 942 aos policiais militares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1061239-36.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1061239-36.2022.8.11.0001

Embargantes:

Eurico Parreiras Moreira e Fabio dos Santos Leite.

Embargado:

Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023